Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud com a reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias, assim como a expedição de ofício ao CAGED.

2. Na hipótese, a pesquisa anterior ao sistema foi realizada há poucos meses, de modo que não se mostra razoável nova consulta em lapso temporal tão curto, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada.

3. De outro lado, esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, é razoável aexpedição de ofício ao CAGED, para a tentativa de satisfação do crédito e efetividade do processo, visto que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. Precedente.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.